Tribunal: TRF3
Processo: 5000027-87.2016.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
330/740)

5000027-87.2016.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 24/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. RESTABELECIMENTO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. UNIÃO ESTÁVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. Insuficiente o conjunto probatório a demonstrar a união estável entre a autora e o segurado falecido por mais de 02 anos e anterior ao casamento.

2. Não comprovados os requisitos para restabelecimento do benefício de pensão por morte, nos termos dos artigos 74 a 79 da Lei no 8.213/91.

3. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% sobre o valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

4. Apelação da parte autora não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000027-87.2016.4.03.6119

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: SELMA ROSA SANTOS DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: MAYRA ANAINA DE OLIVEIRA - SP327194-A

APELADO: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000027-87.2016.4.03.6119

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: SELMA ROSA SANTOS DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: MAYRA ANAINA DE OLIVEIRA - SP327194-A

APELADO: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ordinária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a parte autora o restabelecimento do benefício de pensão por morte de que era titular em decorrência do óbito de José Cândido da Silva, ocorrido em 07/07/2015.

A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento da ausência de comprovação da união estável, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 10% do valor da causa, observando-se o parágrafo 3o do artigo 98 do CPC/2015.

Apela a parte autora sustentando, em síntese, o preenchimento dos requisitos necessários ao restabelecimento do benefício.

Com contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.'

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000027-87.2016.4.03.6119

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: SELMA ROSA SANTOS DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: MAYRA ANAINA DE OLIVEIRA - SP327194-A

APELADO: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Os requisitos a serem observados para a concessão da pensão por morte estão previstos nos artigos 74 a 79 da Lei no 8.213/1991, sendo necessária a comprovação, cumulativamente: a) do óbito ou morte presumida de pessoa que seja segurada (obrigatória ou facultativa) da Previdência Social; b) da existência de beneficiário dependente do de cujus, em idade hábil ou preenchendo outras condições previstas em lei; e c) da qualidade de segurado do falecido.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.110.565/SE, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, fixou que o deferimento do benefício de pensão por morte está vinculado ao cumprimento da condição de segurado do falecido, salvo na hipótese prevista na Súmula 416/STJ: "É devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito".

A condição de segurado (obrigatório ou facultativo) decorre da inscrição no regime de previdência pública, cumulada com o recolhimento das contribuições correspondentes.

O artigo 15 da Lei no 8.213/91 dispõe sobre as hipóteses de manutenção da qualidade de segurado, independentemente de contribuições; trata-se do denominado período de graça, durante o qual remanesce o direito a toda a cobertura previdenciária.

Por sua vez, o §4o desse dispositivo legal estabelece que haverá a perda da qualidade de segurado no dia seguinte ao do término do prazo para recolhimento da contribuição referente ao mês de competência imediatamente posterior ao final dos prazos para manutenção da qualidade de segurado.

Depreende-se, assim, que o segurado mantém essa qualidade por mais um mês e meio após o término do período de graça, independente de contribuição, mantendo para si e para os seus dependentes o direito aos benefícios previdenciários.

Anote-se que a eventual inadimplência das obrigações trabalhistas e previdenciárias acerca do tempo trabalhado como empregado deve ser imputada ao empregador, responsável tributário, conforme preconizado na alínea a do inciso I do artigo 30 da Lei no 8.213/91, não sendo cabível a punição do empregado urbano pela ausência de recolhimentos, computando-se, assim, o período laborado para fins de verificação da qualidade de segurado.

Nesse passo, importa consignar que a redação original do inciso I do artigo 26 Lei de Benefícios, bem como aquela que lhe foi dada pela Lei no 9.876/99, mantida pela Lei no 13.135/2015, dispensa o cumprimento de carência para fins de concessão do benefício de pensão por morte.

Acresça-se, também, que será garantida a condição de segurado ao trabalhador rural que não tiver vínculo de emprego devidamente registrado em CTPS desde que comprovado o labor mediante ao menos início de prova documental, consoante estabelecido na Súmula no 149 do STJ.

No tocante aos dependentes do segurado falecido, o direito à pensão por morte encontra-se disciplinado na Lei n. 8.213/91, art. 16, in verbis:

"Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado: I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; II - os pais; III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente."

Por sua vez, o § 4o desse mesmo artigo estabelece que "a dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada".

O caso dos autos

Inicialmente constata-se que a autora era beneficiária da pensão por morte de José Cândido da Silva (NB 174.394.731-0) desde a data do óbito do segurado, ocorrida em 07/07/2015.

Alega a autora que o benefício foi cessado indevidamente com fundamento no artigo 77, §2o, V, b, da Lei n. 8.213/91, tendo em vista que, embora o matrimônio tenha ocorrido há menos de 1 (um) ano do óbito, a autora e o falecido viveram juntos, em regime de união estável há mais de 02 (dois) anos.

Dispõe o artigo 77, §2o, V, b, in verbis:

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em partes iguais. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

(...)

§2o O direito à percepção de cada cota individual cessará: (Redação dada pela Lei no 13.135, de 2015)

(...)

V – para o cônjuge ou companheiro: (incluído pela Lei no 13.135/2015)

(...)

b) em 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do segurado; (Incluído pela Lei no 13.135/2015)

De outra parte, nos termos do §6o do artigo 16 do Decreto no 3.3808/99, a união estável é aquela configurada na convivência pública, contínua e duradoura entre o homem e a mulher, estabelecida com intenção de constituição de família, observado o §1o do art. 1.723 do Código Civil (Lei no 10.406/2002).

Para comprovar a união estável por mais de 02 anos e anterior ao casamento, a parte autora acostou aos autos:

- declarações do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, de que a autora foi acompanhante do falecido nas datas de 21/01/2015, 17/03/2015 e 25/05/2015 (id 1096047);

- certificados de contratação de seguro de vida constando o falecido como segurado e a autora como beneficiária e grau de parentesco esposa, com vigência nos períodos de 20/10/2012 a 20/10/2013 e de 04/04/2014 a 05/04/2015 (id 1096046);

- certidão de casamento, contraído em 22/12/2014, constando a anotação de conversão de união estável em casamento (id 1096042);

- extrato de fatura de cartão de crédito do falecido, constando despesas efetuadas pela autora, datadas dos anos de 2008, 2011, 2013, 2014 (id 1096045);

Entretanto, nenhum dos documentos atestou a existência da união estável. Observa-se que a grande maioria se refere à período posterior ao casamento e o seguro foi contratado por ocasião de compra de produtos na loja Casas Bahia. Os extratos de fatura de cartão de crédito, por si só, não demonstram a existência da união estável.

As testemunhas ouvidas em audiência afirmaram que a autora vivia com o falecido em uma casa menor e os filhos dele na casa maior, ambas as casas localizadas em um terreno pertencente ao falecido. Informaram que eles moraram juntos por mais de 10 anos, depois que o falecido ficou viúvo, e que os filhos dele não aceitavam seu relacionamento com a autora.

No entanto, em seu depoimento pessoal a autora relatou que o falecido “a acolheu juntamente com seus dois filhos” e referiu-se ao marido como “Seu José Cândido”. Indagada pelo Procurador do INSS a respeito da expressão utilizada, asseverou tratar-se de palavra mal colocada.

Nesse passo, entendo que o conjunto probatório é insuficiente para comprovação da união estável por mais de 02 anos e anterior ao casamento, como alegado, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido.

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11o do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2%, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no §3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, observada a hipótese prevista no §3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. RESTABELECIMENTO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. UNIÃO ESTÁVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. Insuficiente o conjunto probatório a demonstrar a união estável entre a autora e o segurado falecido por mais de 02 anos e anterior ao casamento.

2. Não comprovados os requisitos para restabelecimento do benefício de pensão por morte, nos termos dos artigos 74 a 79 da Lei no 8.213/91.

3. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% sobre o valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

4. Apelação da parte autora não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.